Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-15.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010079-15.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA INES MACHADO VINISKI - CPF: 922.386.101-20 (RECORRENTE), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), MILTON FAVERO VINISKI - CPF: 996.182.738-49 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010079-15.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Maria Ines Machado Viniski

Milton Favero Viniski

Município de Sorriso

Recorrido(s):

Município de Sorriso

Maria Ines Machado Viniski

Milton Favero Viniski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA. IMÓVEL DEMOLIDO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Os autores alegam, em síntese, que as obras de pavimentação asfáltica realizadas ao lado da residência que eram proprietários, teriam causado danos estruturais a este imóvel, o qual era utilizado para locação e que em decorrência de tais danos solicitou que os inquilinos desocupassem imóvel, tendo, posteriormente, demolido a construção para segurança de todos, em razão da fragilidade da estrutura. Nas razões recursais, pretendem o recebimento de indenização a título de dano material, no valor de R$ 52.000,00.

2. O Município, por sua vez, sustenta que os autores não colacionaram nos autos qualquer comprovação acerca do prejuízo moral, sendo os fatos narrados mero dissabor cotidiano, deve ser afastado o dano moral e, consequentemente, reformada a sentença.

3. Compulsando os autos, é incontroverso que as obras realizadas pelo Município Reclamado geraram os danos estruturais ao imóvel de propriedade dos autores, conforme meios de provas colacionados a exordial.

4. Entretanto, não prospera o pedido indenizatório por dano material, haja vista que o dano material exige sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrado, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.

5. No caso, os autores pretendem o recebimento do valor de R$ 52.000,00, valor informado nos autos por meio de uma estimativa dos danos materiais, entretanto, conforme precedentes do STJ, inexistindo a prova do prejuízo ou de orçamento para comprovar cabalmente o valor pretendido, deste modo, não há que se falar em danos materiais.

6. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MATERIAL . LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"

(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014) . Precedentes.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)

7. No tocante a indenização por dano moral, o § 6º do artigo 37 da Constituição Federal estabelece que pessoas jurídicas de direito público e privado que prestam serviços públicos é responsável por danos causados a terceiros, assim, a administração pública que contrata empresas para a realização de obras públicas deve ser responsabilizada de forma objetiva e solidária pelos danos ocasionados a terceiros durante a realização dos serviços, isto porque, a empresa contratada age em nome e risco da entidade pública que a contratou.

8. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atendendo as peculiaridades do caso concreto, deve ser rejeitado o pedido de exclusão da condenação a título de indenização por dano moral.

9. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a ré, à indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da presente decisão”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação aos autores, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025